Tribunal: TJES
Processo: 5001535-12.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001535-12.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001535-12.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória (Id. 1233353) contra o acórdão (Id. 1194154) proferido pela Colenda 1ª Câmara Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposta por Microsoft Mobile Tecnologia LTDA. para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 0113-006.941-7 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta o embargante que o acórdão embargado se revela obscuro
“ao reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal, com fundamento nos
'
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
'
, afastando a aplicação dos parâmetros objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/2003 [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º’s 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que, no âmbito desse Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, só poderia ser feito por seu Colendo Tribunal Pleno
”.

Requer o provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

Apresente-se em mesa para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador F
a
bio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001535-12.2017.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O recurso de embargos de declaração é o meio processual idôneo para expungir da decisão recorrida eventual obscuridade, contradição e omissão de ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, ou até mesmo para expurgá-la da eiva de nulidade por incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 10, que configurariam a carência de fundamentação válida (CPC/2015, artigo 1.022, incisos de I a II, parágrafo único, incisos I e II).

O acórdão embargado dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento, por maioria de votos, por dar parcial provimento ao recurso de apelação cível interposta por Microsoft Mobile tecnologia LTDA. para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória no Processo Administrativo nº 0113-006.941-7 para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Hipótese em que a apelante não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON do Município de Vitória nos autos do processo administrativo nº 0113-006.941-7, que reconheceu a infração às normas de proteção ao direito do consumidor, consistente na não sanação de vício em aparelho celular no prazo de trinta dias.

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), atualizada em R$ 62.263,70 (sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e setenta centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um aparelho celular adquirido por 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais), montante este, aliás, que foi restituído à consumidora. Multa reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. Recurso parcialmente provido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001535-12.2017.8.08.0024, Relator p/ acórdão: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021)

O acórdão recorrido reduziu o valor da multa aplicada de R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), tendo o voto condutor do acórdão analisado o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o direito aplicado e sobretudo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à alegação de ofensa à Súmula Vinculante nº 10, o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário,
“por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional”
(STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não foi afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003, pois os parâmetros utilizados para reduzir a multa (a gravidade da infração, as relações de consumo, a vantagem auferida com o ato infrator e a condição econômica do fornecedor) estão de acordo com a aludida legislação, não havendo que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 10.

Mesmo que assim não fosse, a arguição de não aplicação do Decreto Municipal está no campo apenas da ilegalidade e não da inconstitucionalidade.

E mais ainda, o embargante não refutou a alegação de que houve violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, destacando-se que o princípio prepondera sobre o artigo 57 do Código de Defesa do consumidor, vez que deve pautar todos os atos da Administração Pública.

De qualquer forma, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; tratando-se de recurso, é seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 08-06-2016, DJe 15-06-2016).

Também não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merece ressonância a insurgência em questão.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

[...]

4. Na hipótese, não há nenhuma irregularidade ensejadora dos embargos de declaração, uma vez que a causa foi satisfatoriamente decidida em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Embargos de declaração rejeitados”.

(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 842.466/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 28/11/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp 1145602/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018)

Por fim, não verifico o propósito meramente protelatório do embargante com a interposição deste recurso, sendo inaplicável neste caso a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001535-12.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

4. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. Não há razões para que sejam ofertados embargos de declaração com intuito de prequestionamento quando a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
N
EGAR PROVIMENTO
A
O
RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.